Tribunal: TJDFT
Processo: 0762100-66.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a pagar à parte requerente a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral.
2. Cuida-se de ação de indenização por dano moral em razão de suposto excesso cometido por agente policial de custódia, chefe de setor, contra o autor/recorrido, agente de execuções penais.
3. A denunciação da lide em demandas contra o Estado, com base em sua responsabilidade objetiva, é facultativa, conforme jurisprudência do STJ. Preliminar rejeitada.
4. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, ou seja, desnecessária a prova da culpa, devendo aquele que alega haver sofrido dano causado por um agente público provar a conduta praticada, o dano e o nexo de causalidade. Provados os mencionados requisitos, para o Estado poder eximir-se do dever de indenizar, deve provar, à luz da Teoria do Risco Administrativo, caso fortuito ou força maior ou culpa exclusiva da vítima ou culpa exclusiva de terceiro
5. Sobressai dos depoimentos colacionados em fase de sindicância, Ids 2121673 e 21211674, que o agente policial de custódia, ao perceber que o autor/recorrido havia filmado a cena, na qual repreendia outro servidor, exigiu que este entregasse o celular, dando-lhe voz de prisão, sacando a arma, apontando-a para o chão. Em que pesem os depoimentos não corroborem a versão do autor/recorrido de que a arma foi colocada contra o seu peito, é certo que a postura do agente de custódia foi excessiva e se deslindou do que é esperado de agentes públicos nessa situação, tendo sido, inclusive, aplicada penalidade administrativa de 06 dias de suspensão pelos fatos apurados na Sindicância, ID 21211717.
6. Contudo, não está presente, na hipótese vertente, o dano moral. A situação vivenciada, notadamente no ambiente onde ocorreu, não revela ofensa a direito da personalidade, notadamente diante dos depoimentos de Alderianne Rodrigues Boaventura, agente de atividades penitenciárias, e Fábio Aurélio Gurgel de Lima, agente de custódia, os quais apontaram uma postura de enfrentamento do autor/recorrido ao agente de custódia, com a frase “vem pegar” (respondendo à determinação do agente para entregar o celular) e ordens de prisão simultâneas (do agente de custódia Rodrigo e do autor/recorrido).
7. Desse modo, ausente o dano, não há que se falar em responsabilidade do Estado.
8. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.